Tribunal: TJMT
Processo: 0000054-62.2018.8.11.0095
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000054-62.2018.8.11.0095
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MAGNO RAFAEL CAVALHER - CPF: 046.708.001-16 (AGRAVANTE), CLAUDINEI FORTUNATO DO PRADO - CPF: 181.025.028-51 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – INTERPOSIÇÃO EM VIRTUDE DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - APLICAÇÃO DE MULTA DO ART. 3º, § 6º, DO DECRETO LEI Nº 911/69 – IMPOSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA SÓ EM CASO DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO PROTELATÓRIO - DECISÃO UNÂNIME – APLICAÇÃO DE MULTA - RECURSO DESPROVIDO.

I-

No tocante ao pedido de imposição da multa prevista no § 6º, do art. 3º, do Decreto-lei 911/1969, ressalto que o dispositivo legal prevê multa no caso de ser proferida sentença “
que decretar a improcedência da ação de busca e apreensão
”;

II-

Na hipótese, a sentença não julgou improcedente a demanda de busca e apreensão, de sim
extinguiu-a sem resolução do mérito por falta de pressuposto processual,
d
e modo que não há falar em condenação do Apelado ao pagamento da multa prevista no § 6º, do art. 3º, do Decreto-lei 911/69.

III – Dessa forma, observa-se que o
decisum
objurgado está pautado na lei e orientações jurisprudenciais, de maneira que não merece reparos.

IV- Tratando-se de decisão unânime, faço a ressalva de que a Recorrente seja condenada a pagar a Recorrida a multa prevista no artigo 1.021, § 4.º do CPC/15, a qual fixo em 4% (quatro por cento) do valor atualizado da causa, como forma de obstar a interposição de recursos infundados e/ou meramente protelatórios.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO (INTERPOSTO NOS AUTOS DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO) N.
0000054-62.2018.8.11.0095

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
MAGNO RAFAEL CAVALHER

em virtude da decisão monocrática proferida no ID 36370995, a qual acolheu parcialmente os Embargos de Declaração a fim de sanar a omissão na decisão proferida no Recurso de Apelação n.
0000054-62.2018.8.11.0095,
interposto em face do BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Alega o Recorrente a possibilidade de imposição da multa prevista no § 6 º do art. 3 º do Decreto-Lei n. 911/69, em eventual alienação do veículo por parte da Instituição Financeira Agravada, devendo ser reformada a decisão monocrática neste tópico e condenar o Agravado ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) do valor financiado.

Contrarrazões no Id. 46518487.

É o relatório.

Cuiabá, 29 de junho de 2020.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020